Tribunal: STF
Processo: ARE 1368296
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de divergência. Cabimento. Artigo 1.043, inciso I, do Código de Processo Civil. Questão de mérito. Prestação de contas de partido político. Remessa dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após o trânsito em julgado da decisão. Barreira da res judicata. Novo julgamento das contas. Aplicabilidade das normas instituídas pela Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022, aos feitos em curso. Provimento.



    1. Na espécie, foi reconhecida a incidência da Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022, à prestação de contas partidárias e, por conseguinte, determinado o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral, “após o trânsito em julgado”, para seu rejulgamento como entender de direito, observando-se os parâmetros da novel disciplina constitucional.



    2. Todavia, devido ao caráter jurisdicional das prestações de contas (desde a Lei nº 12.034/09), o trânsito em julgado obsta novo exame pelo TSE, devendo o retorno dos autos ser imediato, com a publicação do acórdão dos embargos de declaração, porquanto a própria EC nº 117 preceitua que sua incidência ocorre sobre os processos “que ainda não tenham transitado em julgado” até a data de sua promulgação.



    3. Não há que se confundir a necessidade de trânsito em julgado para a execução das sanções determinadas nos autos das prestações de contas com a determinação de que sejam reexaminadas pelo TSE à luz das disposições trazidas pela aludida emenda constitucional, a qual apanha os processos em curso, não fulminados pela barreira da res judicata.



    4. A ampla anistia promovida pela EC nº 117/22 demanda nova apreciação das contas partidárias, regidas pela Lei nº 9.095/96, bem como das contas de campanha, disciplinadas pela Lei nº 9.504/97, suprimindo-se as sanções aplicadas em virtude: a) da não utilização dos recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou da ausência de reconhecimento dos valores destinados a essa finalidade pela Justiça Eleitoral; b) do não preenchimento da cota mínima de recursos ou da ausência de destinação dos valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação da aludida emenda constitucional.



    5. Agravo regimental ao qual se dá provimento.